Tribunal: TJDFT
Processo: 0712529-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712529-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. G. C. REPRESENTANTE LEGAL: ELIZANGELA GUEDES FERREIRA AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por S. G. C., ora autora/agravante, devidamente representada por sua genitora, E.G.F., em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, em ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, ora ré/agravada, nos seguintes termos (ID n° 151751148): “S.G.C., representada por sua genitora E.G.F., ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em face de ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, partes qualificadas nos autos. A autor narra que é segurada da ré e que está adimplente com as mensalidades. Relata que aos quatro anos de idade foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista/TEA, e que, por apresentar grande atraso em seu desenvolvimento, foi indicado pelo neurologista pediátrico que a acompanha que a menor seja submetida, com urgência, a programa de estimulação de no mínimo 20 horas semanais. Informa que a indicação de acompanhamento seria nas áreas de Psicologia (abordagem comportamental em Análise do Comportamento Aplicada - ABA - Applied Behaviour Analysis ), Terapia Ocupacional (especialista em Integração Sensorial de Ayres), Fonoaudiologia (pelo método PROMPT), Psicopedagogia (ABA), Musicoterapia, Nutrição (especialista em seletividade alimentar), além de acesso à Centro Interativo de estimulação, com carga horária de vinte horas semanais, para seu melhor desenvolvimento cognitivo e social, conforme relatório do médico assistente. Alega que o tratamento deve ter início imediato, pois a falta dele piora o as complicações do quadro de saúde da autora, porém a ré lhe negou atendimento, sob alegação de pendência de carência de 180 dias, até 30/4/2023. Narra que o caráter de urgência e persistência das terapias se faz devido à neuroplasticidade cerebral, que piora progressivamente com a idade e quanto mais cedo à intervenção, melhor o resultado. Discorre sobre a necessidade de atendimento ao autor conforme prescrição médica, bem como sobre a ocorrência de danos morais. Formula pedido de tutela de urgência para que a requerida autorize, custeie e providencie o tratamento multidisciplinar à autora, conforme recomendação de seu médico assistente, nas áreas de Psicologia (abordagem comportamental em Análise do Comportamento Aplicada - ABA - Applied Behaviour Analysis ), Terapia Ocupacional (especialista em Integração Sensorial de Ayres), Fonoaudiologia (pelo método PROMPT), Psicopedagogia (ABA), Musicoterapia, Nutrição (especialista em seletividade alimentar), além de acesso à Centro Interativo de estimulação, com carga horária de vinte horas semanais, para seu melhor desenvolvimento cognitivo e social. No mérito, requer a confirmação da decisão liminar, e, ainda, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. Requer o deferimento da gratuidade de justiça. Decido. Defiro a gratuidade de justiça à autora. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na hipótese dos autos reputo ausentes os requisitos para a concessão da liminar. A autora é beneficiária de plano de saúde oferecido pela ré, porém, tem carência para as sessões até 30/4/2023 (ID 146605191, fls. 33/34). O relatório médico juntado pelo autor no ID 146605187, fls. 29/32, evidencia que: “É indicado que a criança seja inserida urgentemente em um programa de estimulação, que deve ser precoce e intensivo, sendo preconizado 20 horas semanais. Sendo portanto, indicado a criança, acompanhamento com equipe multidisciplinar especialistas em ABA (Applied behavior analysis) e outras certificações conforme mencionado abaixo: · Psicologia - ABA – com estímulo de habilidades sociais e de comunicação, além de reduzir comportamentos inadequados. · Fonoaudiologia – que trabalhe Linguagem Expressiva e Treino de Linguagem Social e metodologia PROMPT para casos específicos de apraxia da fala associada ao TEA. · Terapia Ocupacional - especialista em Integração Sensorial de Ayres. · Psicopedagogia – ABA – para estímulo de habilidades de atenção e desenvolvimento pedagógico. · Musicoterapia – para auxiliar no desenvolvimento da aprendizagem, expansão da comunicação e das relações sociais. · Nutrição especialista em seletividade alimentar, com oficinas, de preferência na presença dos pais e/ou responsável. A fim de estabelecer funcionalidade no paciente e desenvolver suas habilidades de autonomia de vida o paciente precisa de acompanhamento por tempo indeterminado.” Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Conforme relatório médico retro citado, a realização do acompanhamento multidisciplinar pelo autor deve ser realizado “de forma urgente e imediata, sob risco de prejuízos comportamentais e cognitivos futuros.” Infere-se, assim, que a situação de saúde do autor não se enquadra, por ora, nos casos de emergência e urgência previstos no referido dispositivo. Com efeito, nada obstante conste do relatório a expressão “de forma urgente”, não se trata de atendimento de urgência, conforme previsão legal, uma vez que não é resultante de acidente pessoal ou de complicação do processo gestacional. Ademais, não se trata de atendimento de emergência, porquanto não há evidências, nessa análise sumária, de que implicará risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente. Assim, tenho por não evidenciada a probabilidade do direito do autor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se a parte ré para apresentar defesa no prazo de quinze dias, sob pena de decretação de sua revelia. Deixo de designar audiência prévia, ante a baixa probabilidade de acordo no caso sem testilha. Todavia, após a angularização processual, a audiência poderá ser realizada a qualquer tempo, em caso de requerimento das partes. Anote-se a concessão da gratuidade de justiça à autora. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público, pois presente interesse de menor.” O feito de origem, cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em que a Autora pretende que a seguradora Ré autorize o início imediato de tratamentos de saúde prescritos em razão do diagnóstico das condições que lhe afligem. Sobreveio a r. Decisão agravada. Irresignada, a agravante sustenta estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar requerida na origem. Nesse sentido, informa ser segurada da empresa ré/agravada e aduz ser adimplente em relação às prestações mensais a que está adstrita em razão da relação jurídica que mantém com a parte agravada. Relata que foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista/TEA, e que foi indicado, pelo neurologista pediátrico que a acompanha que seja submetida, com urgência, a programa multidisciplinar de estimulação de, no mínimo, 20 horas semanais. Sustenta que a agravada não autorizou o tratamento médico prescrito sob o argumento de que haveria transcorrido o prazo de carência para a realização dos respectivos tratamentos. Defende que a disposição normativa estatuída no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece ser obrigatória a cobertura do atendimento médico-hospitalar nos casos de emergência. Argumenta que, “(...) caracterizado o estado de urgência, não pode o plano de saúde se recusar a custear realização de exame de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não cumprido o prazo de carência. (...”.) Assim, interpõe o presente recurso, requerendo o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja deferida a liminar pleiteada na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. De início, em relação à probabilidade do direito da parte autora, deve-se registrar que, ainda que seja possível vislumbrar a veracidade dos fatos alegados em relação à existência de Relatório Médico indicando a necessidade de tratamento multidisciplinar à parte autora (ID n° ID 146605187), sua efetiva urgência/emergência não foi comprovada de forma suficiente a ensejar o deferimento da medida pleiteada. A Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde possui as seguintes disposições sobre a cobertura em casos de emergência: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (...) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. (...)”. Da leitura dos dispositivos legais, o plano ou seguro de saúde não poderá estipular prazo de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas para atendimento dos casos de urgência e emergência, sendo necessária a declaração do médico assistente para liberação do atendimento. Ocorre que, no caso dos autos, afere tratar-se de um “(...) plano terapêutico (...) dinâmico e mutável conforme a evolução da criança (...)” - ID n° 146605187. Nesse sentido, o caráter terapêutico e contínuo do respectivo tratamento é reforçado no relatório médico de ID n° 146605187 (feito originário), no qual se atesta que os procedimentos indicados remetem a um programa multidisciplinar de estimulação que visa “(...) estabelecer funcionalidade no paciente e desenvolver suas habilidades de autonomia de vida o paciente precisa de acompanhamento por tempo indeterminado. (...)”. Grifos nossos. Dessa forma, conforme explicitado pelo MM. Juízo a quo: “(...) a situação de saúde do autor não se enquadra, por ora, nos casos de emergência e urgência previstos no referido dispositivo. (...) não há evidências, nessa análise sumária, de que implicará risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente (...)”. Portanto, afastado o caráter emergencial do tratamento médico prescrito, afasta-se a probabilidade do direito da autora, não merecendo reparo a decisão agravada, uma vez que ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência na origem. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EXAME. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme o disposto no art. 300 do CPC. 2. Na hipótese, a agravante se insurge contra a decisão pela qual indeferida a tutela de urgência para realização de exame de sequenciamento genético (painel de genes para imunodeficiência através de técnica de sequenciamento) pelo SUS. 2.1. Como destacado na decisão agravada, não evidenciado risco de dano irreparável ou de difícil reparação; não se extrai do relatório médico definição de urgência na realização do exame pela agravante. E a Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT, embora tenha sido favorável à realização do exame "por considerar que o exame pode contribuir para definição diagnóstica do quadro que acomete a requerente", apontou que o caso não pode ser considerado de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência previsto na Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) 1.451/95. 3. Não satisfeitos, de plano, os requisitos previstos no art. 300 do CPC, o indeferimento do pedido liminar deve ser mantido. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1644557, 07194764520228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no PJe: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPMEs). CIRURGIA ORTOGNÁTICA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. (...) 2.3. Na hipótese dos autos, é possível verificar que a pretensão liminar almejada pela agravada na inicial deixou de atender aos pressupostos legalmente exigidos para o seu deferimento, notadamente em função da ausência de urgência para sua concessão. 3. De acordo com as particularidades que despontam dos elementos materiais que sobressaem dos autos, afere-se que a agravante é beneficiária de plano de saúde e segundo o relatório médico do cirurgião "a paciente apresenta deformidade dentofacial e que possui má oclusão do tipo classe III esquelética de Angle associada a mordida cruzada anterior. Esse tipo de má oclusão é caracterizado por deficiência anteroposterior da maxila, prognatismo mandibular e desordem das ATMs (CID-10: K07.1; K07.2; K07.5; K07.6). Os exames de imagens e traçados cefalométricos confirmam o diagnóstico clínico. A análise cefalométrica de McNamara mostra que o comprimento efetivo da maxila (Co-A) está bastante diminuído, indicando retrusão maxilar. Com a análise do traçado cefalométrico USP podemos confirmar que a paciente apresenta má oclusão esquelética classe III (SNB 82,260), além de apresentar deficiência anteroposterior de maxila." 3.1. No mesmo laudo, o médico aduz que a paciente, ora recorrida, deve ser submetida à cirurgia ortognática reparadora, com objetivo de corrigir as deformidades dentofaciais. 3.2. No entanto, do aludido elemento probatório relativo ao quadro de saúde da parte recorrida não se revela o caráter de emergência/urgência do procedimento alegado na inicial, notadamente porque diante da fundamentada negativa do plano, constante em documentos nos autos de origem, parece evidente que a terapêutica para a doença sofrida pela agravante está afeta a odontologia cirúrgica, a qual, em princípio, não se encontra acobertada pelo plano, na modalidade solicitada pelo médico cirurgião. 3.3. Depõe contra a alegação de urgência de realização do procedimento o fato de que, em que pese a argumentação declinada pela autora em sua inicial, não se evidenciou risco de morte ou grave degradação de seu estado de saúde, o qual aparenta, do cotejo perfunctório do relatório, ser fruto de um processo verificado ao longo de anos, - fatos que poderão ser melhor delineados ao longo da instrução probatória. 3.4. Ademais, não está dado neste momento processual questão relevante e atinente à conformação das obrigações contratuais incidentes, como o fato de ser ou não a situação clínica da autora anterior à sua adesão ao plano, bem assim os exatos limites contratuais relativamente aos problemas de saúde previstos e cobertos em contrato. 3.5. Assim, de uma leitura do feito, dele não consta qualquer elemento que aponte com clareza e de maneira segura e firme a necessidade premente e específica da utilização de determinados materiais cirúrgicos internacionais, negados pelo plano de saúde. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1667427, 07334834220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausente o requisito da probabilidade do direito, o indeferimento da tutela recursal ora pleiteada é a medida que se mostra mais adequada. Frisa-se, ademais, que a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada gera o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que seu deferimento esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, também com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de abril de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora